Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729927-66.2021.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), consubstanciado no indeferimento do pedido de complementação de precatório, de forma preferencial, na forma prevista na Lei Distrital no 6.618/2020. A egrégia 1a Câmara Cível denegou a segurança vindicada na inicial, por considerar que a alteração superveniente da regra inserta no artigo 1o da Lei Distrital no 3.625/2005, decorrente da edição da Lei Distrital no 6.618/2020, não pode servir de supedâneo para a expedição de complementação do precatório, de forma preferencial, devendo ser observada a regulamentação vigente no momento em que fora deferida a preferência na expedição do precatório (ID 32964765). A impetrante interpôs recurso ordinário (ID 33747011), ao qual o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento para conceder a segurança vindicada na inicial (ID 47548094 – p. 114). De acordo com a certidão exarada no ID 47548094 (p. 42/62), o v. acórdão exarada pela colenda Corte Superior de Justiça transitou em julgado em 01/06/2023. É o relatório. Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão exarado no ID 47548094 (p. 114), pelo qual o colendo Superior Tribunal de Justiça, reformou o v. acórdão exarada pela egrégia 1a Câmara Cível no ID 32964765, para conceder a segurança e reconhecer o direito da recorrente à complementação do crédito dotado de superpreferência, na forma do artigo 102, § 2°, do ADCT, com base nos limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID), determino a intimação da autoridade apontada como coatora, para que dê cumprimento à ordem mandamental transitada em julgado. Publique-se Intimem-se Cumpra-se. Após, a adoção das formalidades legais, promova-se o arquivamento dos autos. Brasília/DF, 12 de junho de 2023 às 19:26:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora